Tribunal: TJMT
Processo: 0007340-61.2018.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007340-61.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA - CPF: 062.106.101-88 (APELANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, PENA-BASE INIDÔNEA, DIREITO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO,
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DE MEIO QUILO DE MACONHA
- DEPOIMENTOS POLICIAIS - INFORMAÇÕES PRÉVIAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE -
PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS GERADAS PELO TRÁFICO DE DROGAS - DESESTRUTURA FAMILIAR E CAUSA DE GRANDE PARTE DOS DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL - FATORES INERENTES AO TIPO PENAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - REDUÇÃO DAS PENAS - MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
- INAPLICABILIDADE - APELANTE REINCIDENTE -
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - R
ECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

Os d
epoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base (STJ, REsp no 1135435/ES; STJ, HC no 356.554/RS; TJMT, AP N.U 0012268-81.2018.8.11.0064).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a
reincidência
única, seja ela específica ou não, deve ser compensada
integralmente
com a atenuante da
confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC no 520151/SP; HC 640950/SP; AgRg no REsp no 1904290/MG).

O c. STJ possui entendimento pacificado de que
“não há
bis in

idem
na utilização da
reincidência
como
agravante
e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado
”
(AP N
.U 0002207-08.2019.8.11.0039).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0007340-61.2018.8.11.0008 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

JOSÉ AURELIANO DA SILVA SOUZA

APELADO(A):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ AURELIANO DA SILVA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 144136), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (fls. 196/203).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao seu consumo; 2) a pena-base teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3) teria direito à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; 4) a utilização da reincidência tanto como agravante como para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado caracterizaria
bis in idem
.

Requer o provimento para que seja desclassificada sua conduta para consumo pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 250/273).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo provimento parcial do apelo para
“redimensionar a pena do apelante, em face do aumento de pena baseado na conduta social e personalidade do agente”
(fls. 294/313).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, adotando
“per relationem as contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 320/325)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 27/09/2018, por volta das 08h30m, na MT 358, entre as cidades de Nova Olímpia/MT e Tangará da Serra/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, trouxeram consigo substância entorpecente consistente em 03 (três) porções de maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSÉ AURELINO DA SILVA SOUZA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [...]”
(Lysandro Alberto Lederma, promotor de Justiça – fls. 6/7).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 05), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 25); Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 26), Boletim de Ocorrência (fls. 20/22), Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 45/46), bem como pelos depoimentos testemunhais colacionados aos autos. [...]

14. No que tange à autoria do referido tipo penal, verifica-se que das provas extraídas nos autos há elementos suficientes para apontar o denunciado como autor do crime descrito na exordial acusatória. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos.

15. Durante o interrogatório policial o acusado, fez uso da garantia constitucional de permanecer em silêncio (art. 5o, LXIII, da Constituição Federal), conforme termo de interrogatório (fls. 17/18). Já na fase judicial o acusado informou que é usuário e tinha ido buscar a droga na cidade de Tangará da Serra oportunidade em que fora abordado pela equipe policial. [...]

16. A testemunha Luiz Paulo Mietschikoeski Foletto declarou tanto na fase policial quanto na judicial que [...]

17. No mesmo sentido, a testemunha Gean Machado da Silva declarou que é taxista e fora levar três senhoras para a cidade de Tangará da Serra, quando o acusado me perguntou o valor da viagem e entrou no veículo. Que desceu do carro quando os policiais fizeram a abordagem e foram localizados os entorpecentes. Transcrevo trechos externados no ato: [...]

18. É forçoso destacar ainda, que a versão dada pelos policiais merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte, CPP). [...]

Nos crimes de traficância de tóxicos, os depoimentos de policiais, quando uníssonos e coerentes com o restante da prova coligida, são bastante para embasar um decreto condenatório, mesmo que não coincidentes com alguns detalhes de somenos importância do ato da prisão. Por isso, não há falar em dúvida ou insuficiência probatória, a justificar a absolvição, quando os elementos contidos nos autos (materialidade inequívoca e depoimentos colhidos) permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria (Apelação Criminal n. 2007.003681-7, da Capital, rel. Des. Solon D'Eça Neves, Primeira Câmara Criminal, j. em 29.5.2007).

20. Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contido nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar os acusados, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras. [...]

22. Assim, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal (art. 144, §4o e §5°, CF), ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório. [...]

24. Após análise das provas colhidas, verifica-se que o depoimento dos policiais, aliado a droga apreendida, o depoimento das testemunhas, as demais circunstâncias que envolvem o fato, demonstram claramente a autoria delitiva, não havendo lugar para absolvição do denunciado.

25. Impende destacar, que os depoimentos das testemunhas demonstraram de forma contundente a condição de traficância do denunciado, uma vez que relataram que localizaram [...] (três) porções grandes de maconha. Ademais, há provas robustas de que tais substâncias são entorpecentes, consoante Auto de Constatação aportado às fls. 45/46, somando-se, assim, às provas da materialidade, nos termos já ressaltados. [...]

32. Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada, corroborado com o depoimento dos policiais, aliado ao depoimento das testemunhas e as demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância do acusado. [...]

50. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JOSÉ AURELIANO DA SILVA SOUZA, já qualificado nos autos, como incursos nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006. [...]

53. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui ação penal em trâmite nesta Comarca (Processo n.o 668-37.2018.811.0008 - Código: 133534 e Processo n. 1912-98.2018.811.0008 – Código 13562), pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são parcialmente desfavoráveis. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penal bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4o do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

54. Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena: Processo 1438-2018.811.0008 – Código: 134792 e Processo n. 6034-57.2018.811.0008 – Código 141797 nesta comarca. Todavia, tem se presente a atenuante disciplinada no art. 65, III, alínea “d” do CP), assim, levando-se em consideração que a reincidência é uma circunstância que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 01 (um) ano, resultando em uma pena intermediária de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

55. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em vista da reincidência do acusado e a dedicação ao tráfico ilícito, resultando numa pena final de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

[...] fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do art. 33, §3o, do Diploma Penal. Anote-se, ainda, que o réu é reincidente em crime doloso, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal. [...]”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – fls. 196/203)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 31), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 32), Laudo de Constatação no 600.2.04.2018.012676-01 (fls. 54), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luiz Paulo Mietschikowski Foletto (investigador de polícia – fls. 11), Francisco Neurivan do Carmo Filho (investigador de polícia – fls. 11), Gean Machado Silva (testemunha – fls. 17/19) e Adolfo Feliz Machado (fls. 44). O apelante
JOSÉ AURELINO DA SILVA SOUZA, conhecido por “Felipe”, permaneceu em silêncio (fls. 22/24).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, as testemunhas Adolfo Feliz Machado e Gean Machado Silva,

bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 276/277).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.9.2018, a Polícia Civil de Nova Olímpia/MT obteve informação anônima de que o apelante
JOSÉ AURELINO DA SILVA SOUZA e
staria transportando droga do Município de
Nova Olímpia/MT para Tangará da Serra/MT, em um táxi. Por volta das
8h30m, os investigadores de polícia Luiz Paulo Mietschikowski Foletto e Francisco Neurivan do Carmo Filho
realizaram uma barreira policial na
MT 358, oportunidade na qual realizaram a parada do táxi [Volkswagen Voyage – placas QCB 5415] dirigido por Gean Machado Silva e tendo como passageiro o apelante. Durante vistoria veicular, localizaram 3 (três) porções de maconha, com peso de 495g (quatrocentos e noventa e cinco gramas), escondido embaixo do banco do passageiro
(fls. 6/7);

-

Luiz Paulo Mietschikowski Foletto e Francisco Neurivan do Carmo Filho [investigadores de polícia], narraram o recebimento de
“informação de que um veículo táxi iria trazer drogas de Tangará da Serra para Nova Olímpia [...], montaram barreira [...] realizaram abordagem e durante a vistoria no interior do veículo, próximo ao passageiro, foi localizado três porções de maconha”
(fls. 11 e 12). Na instrução, investigador de polícia Luiz Paulo Mietschikowski Foletto acrescentou que
“essa apreensão de drogas começou por causa de uma interceptação telefônica autorizada pela justiça para investigar o crime de morte Mailson Gonçalves da Silva, na época não colocamos isso porque a operação estava no início e o Delegado entendeu que poderia prejudicar, nessa interceptação, a primeira ligação da manhã, foi constatado que o suspeito estava ligando para uma pessoa em Tangará da Serra para buscar a droga para lá, eu acompanhei até ele subir para Tangará, pedi apoio para um colega de lá, ele ligou para o taxista e ele cobrou 170,00 (cento e setenta reais), montamos a barreira lá, o taxista citou no depoimento dele que iria levar o suspeito para o Epitácio, esse local fica do lado esquerdo da rodovia, instante que ele virou para o lado direito ao ver a barreira policial. Foi apreendido uma porção bem grande, salvo engano ela estava em baixo do assento do passageiro [...] a interceptação se referia à morte Mailson Gonçalves da Silva, envolvido com tráfico de drogas e com a facção criminosa “comando vermelho”
(Relatório de Mídias de fls. 276/277);

- Gean Machado Silva [testemunha], extrajudicialmente e durante a instrução processual, afirmou não conhecer o apelante e ter sido contratado por ele para levá-lo em seu taxi, do Município de Tangará da Serra para Nova Olímpia; visualizou o momento da apreensão da droga, escondida embaixo do banco do veículo (fls. 17/19);

- o apelante
JOSÉ AURELINO DA SILVA SOUZA
permaneceu em silêncio na fase policial, ao passo que, na audiência de instrução, alegou ser usuário de drogas e que a maconha apreendida dentro do táxi destinava-se ao seu consumo, sendo que foi até o Município de Tangará da Serra, em um micro-ônibus, para pagar uma pensão alimentícia e lá comprou referido entorpecente (fls. 22/24 e Relatório de Mídias de fls. 276/277).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de polícia Luiz Paulo Mietschikowski Foletto e Francisco Neurivan do Carmo Filho [nas duas fases da persecução penal] descreveram coerentemente
a apreensão de
495g (quatrocentos e noventa e cinco gramas) de maconha, oculta embaixo do banco de passageiro do veículo Volkswagen Voyage, placas QCB 5415 [táxi], conduzido por Gean Machado Silva e tendo como passageiro o apelante, na MT-358, entre os Municípios de
Nova Olímpia/MT e Tangará da Serra/MT,
após recebimento de informação sobre transporte de droga entre essas cidades
, em um táxi
.

O transporte da droga pelo apelante foi confirmado pelo motorista do táxi Gean Machado Silva, o qual revelou, sob o crivo do contraditório, ter sido contratado pelo apelante para transportá-lo do Município de
Nova Olímpia/MT para Tangará da Serra/MT, assim como ter presenciado o momento da apreensão da substancia entorpecente, pela equipe policial.

Com efeito, os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

A assertiva do apelante de que a droga apreendida seria destinada apenas para uso pessoal mostra-se inverossímil, sobretudo ao se considerar que a maconha apreendida - aproximadamente 500g (quinhentos gramas) de maconha - possibilitaria a confecção de ao menos 500 (quinhentos) cigarros da droga, de modo a evidenciar a destinação mercantil, notadamente porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com. br
;
“Quantas gramas vão em um baseado”
. Disponível em
https://growroom.net/ quantas-gramas-de-maconha-baseado
).

O apelante encontrava-se sem ocupação lícita à época da prisão em flagrante e essa quantidade de entorpecente [cerca de 500g] possui valor aproximado de R$ 2.212,00 (dois mil e duzentos reais), consoante levantamento de mídias elaborado pela equipe do CdE – Centro de Excelência para a redução da oferta de drogas ilícitas, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (https://www.cdebrasil.org.br/boletins/), de modo a induzir que não possuía condições financeiras de adquirir essa quantia para uso.

Registre-se que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, também praticado no Município de Barra do Bugres (Sistema
Primus
- Código 133534), a corroborar seu envolvimento com tráfico de drogas.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para mercancia.

Em sua vez, cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Sublinhe-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020).

Nesse quadro, o pleito desclassificatório apresenta-se improcedente.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade.

Ocorre que as consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base (STJ, REsp no 1135435/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.2.2016; STJ, HC no 356.554/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017; TJMT, AP N.U 0012268-81.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Afastada essa valoração desfavorável [culpabilidade], impõe-se reduzir a pena-base ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e a agravante da reincidência [CP, art. 61, I] elevando a pena em 1 (um) anos de reclusão, por entender que
“a reincidência é uma circunstância que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea”.

Todavia, o c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a
reincidência
única, seja ela específica ou não, deve ser compensada
integralmente
com a atenuante da
confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC no 520151/SP; HC no 640950/SP; AgRg no REsp no 1904290/MG).

Logo, a pena intermediária deve resultar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

A minorante do
tráfico

privilegiado
se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), visto que o apelante, à época do fato, possuía condenação
por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 133534 - Município de Barra do Bugres),
consoante orientação do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp no 1713569/SP).

Frise-se que o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há
bis in

idem
na utilização da
reincidência
como
agravante
e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado
”
(AP N
.U 0002207-08.2019.8.11.0039 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.8.2021).

Por conseguinte, torna-se definitiva as penas do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se
orientação do c. STJ:

“
A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.
”
(AgRg no HC no 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022